Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-73.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704561-73.2022.8.07.0005 EMBARGANTE: MARIA IZABEL DIAS DOS SANTOS DE ALMEIDA EMBARGADO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Homologo o acordo (id 54473456), com a extinção do processo nos termos do CPC 487, III, b. Julgo prejudicado os embargos de declaração (id 53350512) pela perda superveniente do interesse recursal. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 12/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator